Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1222422, da 7a Turma Cível, relativo aos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, para manter a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto à cobrança das taxas condominiais vindicadas. Em decisão ao ID 32109309, foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravo interno interposto foi desprovido, conforme Acórdão n. 1407790 (ID 33730944), assim como os embargos declaração, nos termos do Acórdão n. 1422246 (ID 35432758). Interposto Recurso Especial, o eminente Des. Cruz Macedo, Presidente do e. TJDFTT, inadmitiu-o, consoante decisão ao ID 39644570. O autor interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.300.739-DF, que não foi conhecido, nos termos da decisão da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 45780817, p. 3/4). Certidão de trânsito em julgado em 14/4/2023, ao ID 45780817, p. 9. Em despacho ao ID 46177693, foi determinado a manifestação das partes sobre os depósitos realizados. Mediante petição ao ID 4654909, o Condomínio Residencial Novo Horizonte pleiteia a transferência, para si, do valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), mais as correções porventura existentes, depositado por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, correspondente a parte do débito das taxas condominiais inadimplidas. Porém, não houve manifestação quanto ao depósito prévio ao ID 32035297, no importe de R$3.066,67 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), necessário ao processamento da ação rescisória, e ao depósito ao ID 34201021, no montante de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), relativo à multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Assim, foi determinada nova manifestação das partes, as quais ficaram inertes, conforme certidões ao IDs 47772437 e 477644455. Sobreveio a decisão ao ID 48182834, que determinou a expedição de alvará ao depositante (autor) referente ao valor de R$3.066,67 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), equivalente ao depósito prévio, em decorrência do não processamento da ação rescisória (art. 968, II, do CPC). Comprovante de pagamento ao ID 32035297. Também foi determinada a expedição de alvará ao Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto ao valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), depositado ao ID 31315678, consistente em parte do débito das taxas condominiais inadimplidas, conforme petição ao ID 46545909. Ainda, determinou-se a expedição de alvará sobre o numerário depositado ao ID 34201021, no montante de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), relativo à multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, expeça-se alvará em favor do Condomínio Residencial Novo Horizonte. Expedidos os respectivos alvarás, o Banco de Brasília informa que o “saldo disponível na conta judicial l é insuficiente para atender ao alvará encaminhado” (ID 49355223). Além disso, em petição juntada em 17/7/2023, o Condomínio Residencial Novo Horizonte informa a revogação da procuração concedida às advogadas constituídas (ID 49063239). Termo de revogação ao ID 49063240. É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito de o depositante ter afirmado que o valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), depositado ao ID 31315678, consistente em parte do débito das taxas condominiais inadimplidas, conforme petição ao ID 46545909, estaria vinculado a estes autos, das informações prestadas pelo Banco de Brasília S. A. – BRB, especificamente do Extrato de Conta Judicial (ID 49355222), verifica-se que o numerário está afeto à conta judicial da Vara Cível do Paranoá, onde tramitou os autos de origem n. 0703871-74.2018.8.07.0008, em que proferida a sentença rescindenda. 3. Portanto, revogo parcialmente a decisão ao ID 48182834, para suprimir a ordem de expedição de alvará relativa ao valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), ID 31315678, porque afeta à conta judicial dos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008. E não houve determinação desta Relatoria para mencionado depósito. Cancele-se o Alvará de Transferência de Valores ao ID 48373834. Oficie-se ao Banco de Brasília S.A. para informar a qual conta judicial está vinculado o depósito do valor de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), comprovado ao ID 34201021. Em decorrência da revogação da procuração às advogadas constituídas, e não indicação de novo(a) advogado(a), intime-se o Condomínio Residencial Novo Horizonte para regularização processual, em observância aos arts. 76 e 111 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora